Tribunal: TJMT
Processo: 1018178-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018178-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIO FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 003.861.631-97 (APELANTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Mário Ferreira de Carvalho contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, reconheceu a prescrição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20191627254, extinguindo o feito com resolução do mérito, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico.

O apelante sustenta que a manutenção indevida da inscrição na dívida ativa por tempo superior ao permitido configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto. Requer a reforma da sentença para condenação do Estado ao pagamento de indenização e majoração dos honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a legalidade da inscrição na dívida ativa e a ausência de ato ilícito, argumentando que o dano moral não restou configurado e que a fixação dos honorários advocatícios foi adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida da inscrição da CDA na dívida ativa, mesmo após o prazo prescricional, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados em razão da complexidade da demanda e do trabalho desenvolvido pelo advogado do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, após a prescrição do débito, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto.

No caso concreto, restou demonstrado que o apelante sofreu restrições financeiras devido à inscrição indevida da CDA, impossibilitando a contratação de crédito bancário, caracterizando o dano moral passível de indenização.

A responsabilidade do Estado, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do ato ilícito e do nexo causal para ensejar a reparação.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com os precedentes do Tribunal.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que o percentual fixado na sentença é insuficiente diante da complexidade da causa e do trabalho realizado pelo advogado, sendo adequada a majoração para 16% sobre o proveito econômico, com a respectiva redução à metade, conforme previsto no artigo 90, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida de Certidão de Dívida Ativa em cadastros restritivos de crédito, após o prazo prescricional do débito, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

O Estado responde objetivamente pelos danos decorrentes da inscrição irregular da CDA, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual condizente com a complexidade da causa e o trabalho desempenhado, podendo ser majorados para garantir a justa remuneração do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 85, § 2o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008; TJMT, N.U 1064640-43.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, DJE 28/09/2023; TJMT, N.U 1002001-17.2021.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 02/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação cível n. 1018178-34.2024.8.11.004, interposta por Mário Ferreira de Carvalho em face da sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de antecipação de tutela e dano moral movida contra o Estado de Mato Grosso. A decisão de primeiro grau reconheceu a prescrição da Certidão de Dívida Ativa n.o 20191627254, determinando a extinção do processo com resolução do mérito, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios em 5% do proveito econômico.

O apelante ajuizou a ação anulatória com o objetivo de obter a declaração de nulidade da CDA, alegando ausência de notificação válida e prescrição do crédito tributário. Defendeu que não teve ciência prévia do lançamento fiscal e que a inscrição na dívida ativa ocorreu sem a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Durante a tramitação do feito, o Estado de Mato Grosso reconheceu a prescrição da dívida, cancelando a CDA, o que levou o juízo de origem a declarar a extinção do débito.

A despeito do reconhecimento da prescrição, o magistrado indeferiu o pedido de danos morais sob o fundamento de que não houve dano injusto, pois a inscrição na dívida ativa ocorreu dentro do prazo legal e foi cancelada tão logo a parte requerida foi instada a se manifestar. Além disso, fixou os honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o proveito econômico.

No recurso, o apelante sustenta que a manutenção indevida da inscrição na dívida ativa por tempo superior ao permitido configura dano moral
in re ipsa,
prescindindo da demonstração de prejuízo concreto. Argumenta que a negativação lhe causou impedimentos financeiros, incluindo dificuldades para obtenção de crédito bancário. Para embasar sua tese, invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o dever de indenizar em casos semelhantes de inscrição indevida por débito prescrito.

Além do pedido de indenização, o apelante requer a majoração dos honorários advocatícios, alegando que o percentual fixado na sentença é irrisório diante do trabalho desempenhado e do valor envolvido na demanda. Defende que a fixação da verba honorária deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante desses argumentos, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais e seja promovida a elevação dos honorários advocatícios para patamar condizente com o proveito econômico obtido na causa.

O recurso foi tempestivamente apresentado (Id 259471046). Sem preparo por força da concessão da gratuidade da justiça (Id. 260196191).

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que contrapõe os argumentos do apelante, defendendo o não cabimento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a inscrição da CDA na dívida ativa ocorreu dentro dos trâmites legais e dentro do prazo prescricional vigente à época. Alega que não houve qualquer ato ilícito que justifique a condenação do Estado, destacando que tão logo foi reconhecida a prescrição, a dívida foi cancelada administrativamente, sem resistência ou demora que pudesse caracterizar dano moral indenizável.

Além disso, argumenta que o simples fato de o contribuinte ter ajuizado a ação anulatória não implica automaticamente a necessidade de reparação por dano moral, uma vez que a prescrição do crédito tributário foi reconhecida e a CDA cancelada sem a imposição de maiores prejuízos ao autor. Sustenta que a jurisprudência consolidada exige que o dano moral seja devidamente comprovado e que o mero desconforto ou aborrecimento não enseja reparação.

No que tange aos honorários advocatícios, o Estado sustenta que a fixação no percentual de 5% sobre o proveito econômico está dentro dos parâmetros legais e que não há razão para majoração, considerando a simplicidade da causa e o fato de que não houve resistência à anulação da CDA.

Com base nessas alegações, implora pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos, com a extinção do feito diante do reconhecimento da prescrição, sem a condenação do Estado ao pagamento de danos morais e sem a majoração da verba honorária. (Id. 259471048).

Instada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, José Antônio Borges Pereira, manifesta pela ausência de interesse púbico relevante, capaz de atrair a atuação ministerialnos seguintes termos. (Id. 265632252).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório que submeto à apreciação de Vossas Excelências
.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Mário Ferreira de Carvalho contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, que, em apertada síntese, reconheceu a prescrição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20191627254 e, consequentemente, declarou a extinção do feito com resolução do mérito. Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e fixou os honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância nos pontos em que lhe foi desfavorável, fala-se aqui do não reconhecimento da indenização por dano moral e do percentual fixado a titulo de condenação em honorários advocatícios, o apelante submete a matéria à apreciação deste Sodalício.

Analiso a controvérsia.

No que tange à prescrição do crédito tributário, não remanescem dúvidas quanto à sua ocorrência. O próprio Estado de Mato Grosso reconheceu a prescrição da CDA, circunstância que culminou na extinção da ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil. Resta, pois, analisar se o simples fato de a inscrição indevida ter sido mantida na dívida ativa por tempo superior ao permitido configura violação extrapatrimonial suscetível de reparação.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a manutenção indevida de inscrição em cadastros restritivos de crédito, após escoado o prazo prescricional do débito, caracteriza dano moral presumido. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem reconhecido a responsabilidade do ente estatal na reparação do dano quando a inscrição irregular restringe direitos do administrado, notadamente no âmbito financeiro. Veja-se:

"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Na mesma linha de intelecção tem sido o pronunciamento deste Tribunal de Justiça – vejamos:

RECURSO INOMINADO - TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO COM DANO MORAL – ITCMD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS–INCRIÇÃO NA D ́VIDA ATIVA E PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS INDEVIDAMENTE – DÉBITOS PRESCRITOS –DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZÁVEL – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ajuizamento de execução
fiscal para a cobrança indevida cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral pelo simples fato de ter protestado indevidamente o nome da parte autora prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante.

(N.U 1064640-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA TACIN RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO DA CDA - DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – VALOR ELEVADO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A indevida inscrição do nome do apelado no Serasa/SPC e equivocado protesto da CDA no Cartório de Títulos, que prejudicou o exercício da atividade laborativa do apelado, caracterizaram o dano moral in re ippsa, prescindindo-se de prova do dano.
Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa
(Tema 1.076/STJ). (N.U 1002001-17.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)”

No caso concreto, restou evidenciado que o apelante, ao tentar contratar operação financeira junto a instituição bancária, viu-se impossibilitado de proceder ao empréstimo em razão da inscrição indevida da CDA, situação que, à luz da jurisprudência dominante, enseja o direito à indenização por danos morais. Ainda que a Fazenda Pública tenha reconhecido a prescrição e providenciado o cancelamento do débito, o fez somente após a propositura da ação anulatória, sendo imperativo reconhecer a configuração da falha administrativa apta a gerar o dever de reparação.

A responsabilidade do Estado, à luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a demonstração do ato lesivo e do nexo causal para que se configure o dever de indenizar. No presente caso, tanto o ato lesivo quanto o nexo de causalidade restaram evidenciados, não havendo que se falar em excludentes de responsabilidade. Diante disso, é imperioso o reconhecimento do direito do apelante à indenização por danos morais, cujo
quantum
deve ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor condizente com os precedentes desta Corte e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que concerne aos honorários advocatícios, observa-se que o juízo de origem fixou a verba sucumbencial em 10% sobre o proveito econômico, mas reduziu tal percentual à metade, aplicando corretamente a regra do artigo 90, §4o, do CPC. No entanto, considerando a importância do trabalho desenvolvido pelo causídico e a complexidade da demanda, mostra-se necessária a majoração da condenação originária para um patamar superior ao já estabelecido, de modo que, mesmo reduzido pela metade, resulte em uma retribuição condizente com o esforço despendido.

Nesse contexto, considerando os parâmetros fixados pelo artigo 85, §2o, do CPC, entendo que os honorários advocatícios devem ser majorados para 16% sobre o proveito econômico, percentual que, uma vez aplicada a redução prevista no artigo 90, § 4o, do CPC, resultará em 8% do proveito econômico, quantia mais adequada ao caso concreto.

Ante o exposto, voto pelo provimento parcial do recurso para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para majorar os honorários advocatícios para 16% sobre o proveito econômico, com a respectiva redução à metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025